Tribunal: TJDFT
Processo: 0725889-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. AMEAÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
1. É firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no sentido de que, para a caracterização da continuidade delitiva prevista no art. 71, caput, do Código Penal, é imprescindível o preenchimento dos requisitos de ordem objetiva – mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução – e subjetiva – unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.
2. É imprescindível para a caracterização do crime continuado que todos os delitos estejam inseridos em idêntico contexto, decorrendo os subsequentes das facilidades e oportunidades obtidas pelo crime antecedente. Caso contrário configuram-se delitos autônomos.
3. Mesmo quando constatada alguma homogeneidade objetiva entre as ações, o liame subjetivo é elemento essencial entre as condutas vertidas para dolo único. Ausente a unidade de desígnios, fica obstado o reconhecimento da continuidade delitiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.